Tribunal: TJSP
Processo: 1000688-37.2020.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DANO MORAL CARACTERIZADO - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DA AUTORA AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C.

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DANO MORAL CARACTERIZADO - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DA AUTORA AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000688-37.2020.8.26.0553, da Comarca
de Santo Anastácio, em que é apelante ROSA BIGAS
SOLEDADE, é apelado ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS - ABSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000688-37.2020.8.26.0553
Apelante: Rosa Bigas Soledade
Apelado: Associação Brasileira dos Servidores Públicos - Absp
(Voto no 26.907)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DESCONTO INDEVIDO NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DANO
MORAL
CARACTERIZADO
-
ANGÚSTIA,
INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR
CERTO
TOMARAM
CONTA
DA
AUTORA
AO
DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS
EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
APELADA
A
ACAUTELAR-SE
PARA
EVITAR
SANÇÕES
COMO
ESTA

“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM
VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 36/41 que julgou parcialmente
procedentes
os
pedidos
para
(i)
declarar
a
inexigibilidade da mensalidade da contribuição ABSP no
valor de R$ 51,19, no benefício previdenciário recebido
pela autora; e (ii) condenar a parte requerida a
restituir à autora, de forma simples, todos os valores
descontados mensalmente em seu benefício previdenciário,
com juros de mora a contar da citação e correção
monetária pela tabela prática do TJSP a contar do
desembolso.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada
parte nas custas e despesas processuais que deram causa,
e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00,
devendo a autora arcar com 50% desse valor em favor do
advogado da parte contrária, observada a gratuidade de
justiça concedida à autora.
Irresignada,
a
autora
recorre
pugnando
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos (fls. 46/50).
Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 55.
O recurso é recebido em ambos os efeitos; não houve
oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
A autora ajuizou ação em
face da Associação Brasileira dos Servidores Públicos
ABSP alegando, em síntese, que é pensionista pelo INSS;
ao observar seu histórico de créditos, notou que foi
descontada de seu benefício cobrança no valor de R$
51,19, atribuída à ABSP; desconhece o motivo de tal
desconto; não autorizou; não fez contrato de adesão,
sequer conhece a ré. Pede a declaração de inexigibilidade
da cobrança, a restituição dos valores pagos e
indenização por danos morais.
Regularmente citada (fls. 32), a requerida não
apresentou contestação, conforme certidão de fls. 33.
Julgando antecipadamente a lide, a MMa. Juíza de
origem julgou parcialmente procedentes os pedidos (fls.
36/41).
2.-
O
DIREITO

O
recurso
comporta
parcial
acolhimento.
Da análise detida dos autos, infere-se que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
prova nos autos de que a autora contratou com a ré, tenha
autorizado desconto em seu benefício previdenciário ou
que tenha usufruído de algum benefício da associação.
Portanto,
correta
a
decisão
que
reconheceu
a
inexigibilidade do débito e a devolução dos valores
pagos.
Em relação ao dano moral, a razão está com a autora,
pois a situação retratada ultrapassou o mero dissabor
cotidiano, na medida da manifesta angústia que, por
certo, tomou conta da apelante ao deparar-se com o
desconto
feito
irregularmente
dos
seus
reduzidos
proventos de aposentadoria, na expectativa de que não
seria notado, porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelada a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser arbitrada em
R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ).

3.-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Em
razão
da
sucumbência mínima da autora, a ré deve arcar com a
integralidade das custas, despesas processuais, além dos
honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.
4.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica